Tribunal: CARF
Processo: 16682.904626/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.904626/2011-66
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.763 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de outubro de 2020
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
CIMENTO TUPI SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente convocado)e Nelso Kichel.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em Ribeirão Preto (SP) que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte, em face do Despacho Decisório de fl. 47, o qual
não deferiu qualquer valor a ser restituído e não homologou a compensação em virtude de não
confirmação Valor do Saldo Negativo disponível.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.904626/2011-66
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.763 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904626/2011-66

Inconformada, a interessada interpôs a manifestação de inconformidade de fls.
02/04, defendendo que lei garante ao contribuinte o direito à compensação entre tributos
alegando o seguinte:

 a diferença na coluna de "Pagamentos", no valor de R$ 277.459,97, refere-
se a pagamentos de imposto de renda estimado dos meses de abril, maio,
junho e julho de 2001, recolhidos erroneamente com o código 6677-
FINOR, posteriormente, objeto de pedido de REDARF no processo
n°10768.012754/2002-64 (doe. n° 3); e,
 a diferença na coluna de "Estim. Comp. SNPA", no valor de R$
443.592,11, foi composta das seguintes parcelas: (i) R$ 255.372,96,
decorrente a compensação de parte das estimativas de março e junho de
2001, compensado com saldo negativo de IRPJ, conforme IRPJ/1997, ano
base 1996 (doc. no 4) e IRPJ/1998, ano base 1997 (doe. n° 5), sem
processo próprio; e, (ii) R$ 188.219,15, decorrente a compensação de parte
das estimativas de março e junho de 2001, compensado com saldo
negativo de IRPJ, conforme DIPJ/2000, ano base de 1999 (doe. n° 6).
O Acórdão ora Recorrido (14-56.472 - 6a Turma da DRJ/RPO) recebeu a
seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2002
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DA
IRPJ.
VALORES
DE
COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO NÃO CONFIRMADOS.
O saldo negativo da IRPJ pode ser objeto de pedido de restituição ou utilizado
como crédito em declaração de compensação somente se confirmado que os
valores a título de antecipação excedem o valor devido ao final do período de
apuração.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.763 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904626/2011-66

Isto porque, segundo entendimento da Turma, (...) “na declaração de compensação
apresentada, o indébito não contém os atributos necessários de liquidez e certeza, os quais são
imprescindíveis para reconhecimento pela autoridade administrativa de crédito junto à Fazenda
Pública, sob pena de haver reconhecimento de direito creditório incerto, contrário, portanto, ao
disposto no artigo 170 do Código Tributário Nacional (CTN)”.
Quanto ao alegado recolhimento incorreto sob o código 6677 diz que além de não
passíveis de compensação não poderiam ter sua origem alterada em DCOMP. Diz que as
informações prestadas em DCOMP não podem ser alteradas em sede de manifestação de
inconformidade, mesmo que decorrente de erro de preenchimento na DCOMP.
Aduz ainda que, consultando os sistemas da RFB, conforme telas a seguir, todos
os referidos pagamentos seguem alocados ao código 6677, FINOR, mesma razão do
indeferimento inicial do Despacho Decisório impugnado.
Quanto à parcela decorrente da não confirmação das compensações de estimativas
entendeu a DRJ que para autorizar a utilização de créditos arrolados em declaração de
compensação é necessário que no momento da análise os mesmos sejam dotados dos atributos de
liquidez e certeza, e não se pode afirmar que a parcela do saldo negativo formada pelas
estimativas cujas compensações foram consideradas não homologadas, ainda que pendentes de
decisão administrativa irrecorrível.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário (137)
em que basicamente repete as razões de impugnação, alegando em síntese que:

a) O valor devido por conta do IRPJ apurado no mesmo exercício alcançou
apenas a cifra de R$ 4.516.189,54 (quatro milhões, quinhentos e dezesseis
mil, cento e oitenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), gerando,
pois, crédito a favor da Recorrente no montante de R$ 60.851,94 (sessenta
mil, oitocentos e cinquenta e um reais e noventa e quatro centavos).
b) Não obstante a documentação que instruiu a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente, entendeu a decisão
administrativa ora recorrida, com inegável desacerto, que "a apuração da
liquidez e certeza do crédito pleiteado, no caso, está a dependência da
efetiva demonstração, pela requerente, do saldo negativo apurado no final
de cada período, uma vez que os valores recolhidos a título de estimativa
são considerados pela lei como antecipações do imposto de renda devido".
c) “O recurso ora oferecido consegue esclarecer, sobejamente, a natureza do
crédito detido pela Recorrente, bem como a mecânica utilizada para
compensação tributária realizada”.
d) Assim sendo, “levando em consideração os esclarecimentos ora prestados,
entende a Recorrente que a decisão recorrida merece ser revista, a fim de
se adequar à realidade existente, conforme documentação inclusa”.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.763 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904626/2011-66

e) Requereu o provimento ao pedido, anulando-se a decisão da Delegacia
Regional da Receita Federal em Ribeirão Preto proferida, para ser deferida
a compensação tributária devida, em todos os seus desdobramentos.
f) Que se restasse dúvidas aos julgadores que o processo fosse convertido em
diligência.

É o relatório do essencial.

Voto

Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Desde a Manifestação de Inconformidade o contribuinte defende que a Não
Homologação decorreu: (i) De "Pagamentos", no valor de R$ 277.459,97, refere-se a
pagamentos de estimativas dos meses de abril, maio, junho e julho de 2001, recolhidos
erroneamente com o código 6677-FINOR, posteriormente, objeto de pedido de REDARF no
processo n°10768.012754/2002-64 (doe. n° 3), e; (ii) a diferença na coluna de "Estim. Comp.
SNPA", no valor de R$ 443.592,11, foi composta de compensações de estimativas que
compuseram o saldo negativo e que ainda não haviam sido definitivamente homologadas.
Discordo completamente dos fundamento adotados pela decisão recorrida na
medida em que, quanto ao primeiro fundamento do Acórdão, o entendimento deste Conselho é
no sentido de que o erro de fato não é uma barreira insuperável ao ponto de impedir o
contribuinte de utilizar-se de um crédito que efetivamente faz jus.
Lógico que, quanto ao alegado erro de fato, qual seja, de erro no Código de
Arrecadação indicado nos DARFs, deve o contribuinte comprovar de forma cabal o quanto
alega.
Da análise dos autos e dos documentos apresentados pelo contribuinte entendo
que há razoabilidade nas suas alegações, em que pese os documentos apresentados não sejam
completamente suficientes para que este Relator se convença completamente do erro de fato
indicado.
Isto porque, em que pese o contribuinte tenha anexado andamento processual
indicando que o alegado Processo de REDARF n. 10768.012754/2002-64 protocolado em
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.763 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904626/2011-66

29/07/2002 já tenha sido arquivado, na petição e nos formulários de REDARF apresentados não
constam comprovante de seu protocolo que os vinculem ao referido processo. Senão vejamos:

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.763 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904626/2011-66

Em que pese as datas dos documentos sejam próximas e consistentes com o
protocolo do pedido de REDARF 10768.012754/2002-64, não há condições de vincular
diretamente o REDARF apresentado com o referido processo, o qual encontra-se arquivado.
Por sua vez, a DRJ no ano de 2015 ao consultar os Sistemas da RFB verificaram
que os referidos DARFs continuavam alocados com o Código 6677, o que leva a sugerir que a
reclassificação do código de arrecadação não teria sido concluída. Senão vejamos:

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.763 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904626/2011-66

Assim é que, em que pese críveis e aparentemente verdadeiras as alegações da
Recorrente (até pela sua presunção de boa fé), tais fatos fazem surgir dúvidas neste Relator sobre
os motivos do eventual não processamento do REDARF solicitado.
Outrossim, em que pese alegue a recorrente que os pagamentos feitos sob o
Código 6677 (FINOR) em verdade se referem a pagamentos de estimativas dos meses de abril,
maio, junho e julho de 2001, o contribuinte não trouxe aos autos DIPJ, DCTF e livros fiscais e
contábeis do referido período que confirmassem que os valores, em verdade, se referiam às
estimativas devidas.
Diante de tais fatos é que entendo que o processo ainda não está pronto para
julgamento, razão pela qual proponho a conversão do presente feito em diligência para que a
Unidade de Origem:
a) Anexe cópia do Processo de REDARF n. 10768.012754/2002-64 ou,
diante de sua impossibilidade, ateste se o referido pedido se refere aos
DARFs recolhidos sob o Código 6677 em discussão no presente processo;
b) Intime o contribuinte para que apresente DIPJ, DCTF e livros fiscais e
contábeis do ano de 2001 que confirmem os valores devidos de
estimativas dos meses de abril, maio, junho e julho de 2001;
c) No caso de o contribuinte cumprir a intimação, analise se há comprovação
dos valores de estimativas devidas no referido período e se os valores são
coincidentes com os DARFs recolhidos sob o Código 6677 e elabore
relatório conclusivo;
d) Intime o contribuinte do resultado da diligência para querendo se
manifestar no prazo de 30 dias;
e) Após, retornem os autos para julgamento.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital